Tribunal: STF
Processo: RE 69427
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-09-06
Data de publicação: 1972-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.
PENA ACESSORIA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, RESULTANTE DA SIMPLES
IMPOSIÇÃO DA PENA PRINCIPAL. DIVERGENCIA NÃO COMPROVADA, NA FORMA DO
ART.309, PAR. 1, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
COMBINADO COM O ART.305. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.